Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-09.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-09.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELINA SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCAS GUIDA DE SOUZA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora e pela ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório decorrente da ruptura da Barragem da Pedra, no Município de Jequié, de propriedade da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF.

2. A decisão de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), julgando improcedente o pleito de danos materiais por ausência de provas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal abrange: (i) as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de fundamentação da sentença, cerceamento de defesa e denunciação da lide; (ii) a caracterização da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público por danos ambientais; (iii) a comprovação dos danos materiais e (iv) a configuração e o
quantum
dos danos morais.

III. Razões de decidir

4. As preliminares arguidas pela ré são rejeitadas. A legitimidade passiva decorre da imputação direta da responsabilidade pelo evento danoso. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, e o indeferimento de provas inúteis não configura cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário final das provas. A denunciação da lide é incabível em relações de consumo, conforme o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A responsabilidade da CHESF é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 4º, III, da Lei nº 12.334/2010. A Nota Técnica do INEMA demonstrou a falha na operação da barragem, configurando a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

6. A improcedência do pedido de indenização por danos materiais deve ser mantida, pois a parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar prova mínima dos prejuízos alegados.

7. A invasão da residência pela água em decorrência do desastre, especialmente no período natalino, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

8. Desprovidos ambos os recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público responsável por barragem responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha operacional, configurando-se o dano moral pela simples invasão da residência das vítimas, cujo valor indenizatório deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nº
8000151-62.2023.8.05.0144
, em que figuram como recorrentes e recorridas, simultaneamente,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e
MARIA NEIDE PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça